Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727989-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DOMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALEXANDRE ARAUJO FONTENELE, TATIANA PINTO DE ARAUJO BEM FONTENELE D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou os presentes recursos (ID 109535398 do processo referência). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado, assim como o agravo interno superveniente. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos recursos. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador